Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONHECER EM PARTE. ABSOLVIÇÃO. NEGAR PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu à pena de 21 (vinte e um) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de atentado violento ao pudor (art. 214, c/c art. 224, “a”, e art. 226, II, do CP, redação anterior à Lei no 12.015/2009), e de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, c/c art. 226, II, do CP), com fixação de indenização mínima por danos morais às vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a existência de inépcia da denúncia e nulidade por imputação inadequada; (ii) analisar a ocorrência de prescrição dos crimes praticados até 2003; (iii) examinar a suficiência de provas para a condenação; (iv) apreciar o pedido de desclassificação para tipos penais menos gravosos; e (v) avaliar a proporcionalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da vida pregressa do réu e à fração de aumento pela condição de padrasto (art. 226, II, do CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de inépcia da denúncia não merece conhecimento por ausência de interesse recursal, uma vez que o aditamento da peça acusatória ajustou a capitulação legal à legislação vigente à época dos fatos, e a condenação ocorreu nos exatos termos da nova imputação.
4. O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto aos fatos ocorridos até 2003 foi acolhido na sentença, restando prejudicado o recurso neste ponto.
5. A prova oral colhida em juízo é firme e coesa, revelando, com riqueza de detalhes e ausência de contradições relevantes, a prática dos delitos sexuais atribuídos ao réu. As declarações das vítimas, corroboradas por testemunhos e elementos contextuais, são suficientes para sustentar a condenação.
6. Mantida a condenação nos exatos termos da sentença, não há como acolher pedido de desclassificação para infrações menos gravosas.
7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade, consequências e conduta social. A fração máxima aplicada à causa de aumento do art. 226, II, do CP encontra respaldo na intensidade da violação do dever de proteção familiar e da confiança das vítimas.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XL; CP, arts. 214, 217-A, 224, 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 620.618/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25/5/2004; STJ, APn n. 1.041/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19/4/2023.